Tribunal: TJDFT
Processo: 0748625-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748625-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, ALVARO FERREIRA DA SILVA, MARLY GERVASIO DA SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. A agravante-exequente deverá demonstrar a tempestividade de seu recurso pelos seguintes motivos. Em 21/01/2019 (ID 27763987 - Pág. 1-4) p. 324 a agravante-exequente, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, mencionou estar “convicta que existem indícios muito fortes, robustos, de cometimento de fraude contra a execução, muito bem caracterizada na venda” do imóvel localizado na Área de Desenvolvimento Econômico, Quadra 402, Conjunto 5, lote 16, Recanto das Emas/DF e descrito na certidão da matrícula do imóvel (ID 27763998 - Pág. 1-2). Em 05/02/2019, o ilustre Juízo a quo indeferiu “o pedido de declaração de nulidade da venda do bem imóvel descrito na certidão de ID 27763998” (ID 28453241 - Pág. 1 – grifei). p. 337 Em 07/05/2019, a agravante-exequente apresentou nova petição insistindo no pedido de declaração de fraude à execução “...em relação à alienação do bem imóvel descrito na certidão de ID 27763998” (ID 33740872 - Pág. 1 – grifei). p. 350 Em 22/04/2020, a agravante-exequente defendeu que “a decisão de fraude à execução em relação a alienação do imóvel ainda não foi prolatada” (ID 61685185 - Pág. 1). Instruiu o pedido (ID 61685187 - Pág. 1-2) com a mesma certidão juntada no primeiro pedido de 21/01/2019 (ID 27763998 - Pág. 1-2). No último dia 19/10/2020, o Ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão ora agravada indeferindo “o requerimento da parte autora porque entendo que a pretensão da parte depende, invariavelmente, do exercício do contraditório, não sendo possível o seu acolhimento em uma cognição sumária” (ID 74921054 - Pág. 1). Ao que tudo indica, a decisão ora agravada (ID 74921054 - Pág. 1), proferida em 19/10/2020, simplesmente reitera a decisão de 05/02/2019 (ID 28453241 - Pág. 1). Nessa ordem de ideias, e ainda considerando os valores inaugurados pelo CPC e a determinação contida no art. 932, parágrafo único, determino que a agravante-exequente demonstre a tempestividade do recurso. Prazo de 05 (cinco) dias. Pena: não conhecimento do agravo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator